Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709784-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAU FERREIRA SANTOS APELADO: CARLOS ALBERTO SOARES DIAS, REMAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito dos embargos de declaração opostos por SAU FERREIRA SANTOS no ID 74816230. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator